Tribunal: TJDFT
Processo: 0003680-21.2019.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SISTEMA NACIONAL DE ADOÇÃO. INABILITAÇÃO DO CADASTRO. PRAZO DE 120 DIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DEVER DO INTERESSADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Resolução no. 289/2019 do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser de responsabilidade do postulante o pedido de renovação da habilitação com antecedência de 120 (cento e vinte) dias do prazo final de 3 (três) anos (art. 2o c/c art. 7o ).
2. É responsabilidade do pretendente acompanhar a posição na fila, manter seu endereço e dados atualizados e estar à disposição da Justiça caso haja vinculação com criança ou adolescente.
3. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da cooperação, é possível o retorno dos pretendentes à fila da adoção com o necessário reinício de todo o procedimento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.